Tribunal: STF
Processo: ARE 1273304
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046. ARE 1.121.633. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.046, ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente